Tribunal: TJBA
Processo: 8063455-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063455-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

Advogado(s)
:
MAURÍCIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERIGO DE DANO GRAVE CONFIGURADO. DISPENSA EXCEPCIONAL DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
TP 1000 Empreendimento Imobiliário Ltda.
contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
opostos na
Execução de Título Extrajudicial nº 8021718-35.2019.8.05.0001
, manejada pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
, fundada no
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 32/2016
.

2.
O TAC impôs à Executada obrigações de devolução de valores a consumidores, informação sobre a regularização do empreendimento Aquarius Corporate e abstenção de comercialização de unidades sem registro.

3. Diante do alegado descumprimento, o MP requereu a cobrança de
multa de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
e o cumprimento das obrigações pactuadas.

4. O Juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos, sob fundamento de inexistência de risco de dano irreparável, decisão que ensejou a interposição do presente recurso.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

5.
Verificar a presença dos requisitos para concessão de
efeito suspensivo aos Embargos à Execução
, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; definir se a
dispensa da garantia do Juízo
pode ser admitida, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação, não se sustenta, pois a decisão atacada apreciou a matéria de forma objetiva, sendo a eventual discordância, quanto ao mérito, insuficiente para caracterizar vício processual.

7. O art. 919, §1º, do CPC exige, para o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a presença cumulativa da

probabilidade do direito
, do
perigo de dano grave ou de difícil reparação
, e da
garantia do
J
uízo
, ressalvadas hipóteses excepcionais.

8.
As teses de inexigibilidade do título, prescrição intercorrente, adimplemento substancial e teoria da imprevisão não demonstram, em análise sumária, probabilidade suficiente para ensejar a suspensão da Execução.

9. Entretanto, a
alegação de excesso de execução
revela plausibilidade jurídica, uma vez que a cláusula terceira do TAC menciona, expressamente, a expressão “
multa única
”, o que gera dúvida razoável sobre sua multiplicação por obrigação ou consumidor.

10. O risco de execução do montante integral de
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
evidencia
perigo de dano grave
, capaz de comprometer a estabilidade financeira da
Ag
ravante e inviabilizar o cumprimento de outras obrigações do TAC.

11.
A exigência de
garantia integral do Juízo

pode ser mitigada, em caráter excepcional, quando a controvérsia recai sobre o
quantum debeatur

e há forte probabilidade do direito do Executado, em consonância com a jurisprudência que admite a flexibilização desse requisito para evitar prejuízo desproporcional.

12. Diante da conjunção entre probabilidade do direito e perigo de dano, mostra-se adequada a manutenção da decisão monocrática que concedeu o

efeito suspensivo
aos Embargos à Execução.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada expressamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8063455-45.2024.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, sendo
Recorrido
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
AO
INCONFORMISMO
.